Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706785-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. CARDOSO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, MOACIR CARDOSO, KARINA HELENA FONSECA CARDOSO AGRAVADO: ARNALDO DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. CARDOSO LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, MOACIR CARDOSO e KARINA HELENA FONSECA CARDOSO contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no Cumprimento de Sentença n. 0718471-24.2018.8.07.0001, movido por ARNALDO DE FARIA, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte executada, acrescentando que a dívida executada decorre de contrato de locação, cuja obrigação é solidária, podendo o credor exigir de um ou de alguns dos devedores (ID 82901283, origem). Nas razões (ID 23821086), pleitearam, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento e a atividade empresária. Narram se tratar, na origem, de ação de conhecimento na qual foram condenados ao pagamento de R$ 34.833,33 (trinta e quatro mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), referentes ao contrato de locação firmado com o exequente. Iniciada a fase de cumpriment, foi apresentada a devida impugnação, acolhida parcialmente para decotar o montante de R$ 89,33 (oitenta e nove reais e trinta e três centavos). Realizada a pesquisa via sistema SISBAJUD, restou bloqueada a quantia de R$ 512.806,02 (quinhentos doze mil oitocentos e seis reais e dois centavos), sendo solicitado o desbloqueio informado no ID 79887902, origem, considerando o excesso de penhora. Relatam, no entanto, que devem ser executados, preferencialmente, os bens do devedor principal – 1o agravante, porquanto não houve renúncia do benefício de ordem no contrato principal. Assim, haja vista que os fiadores não se obrigaram solidariamente com o locatário, necessária a reforma da decisão agravada. Alegam estar evidenciado o perigo de dano grave e de difícil reparação, pois há risco de levantamento dos valores penhorados. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer a sua reforma, devendo ser executados os bens do devedor principal. Não houve preparo em face do pedido de gratuidade de justiça. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de documentos suficientes à demonstração da alegada incapacidade econômica (ID 2453719), os agravantes compareceram aos autos com a prova do preparo recursal (ID 24845519 e ID 25081200) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 300 do mesmo Instrumento Processual. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte executada, acrescentando o douto julgador que a dívida executada decorre de contrato de locação, cuja obrigação é solidária, podendo o credor exigir o pagamento de quaisquer dos devedores (ID 82901283, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, deixo de vislumbrar os requisitos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos de origem, retira-se do contrato de locação firmado entre as partes, o teor da Cláusula XIV, por meio da qual os fiadores renunciaram expressamente ao benefício de ordem. Confira-se (ID 19322402, origem): “XIV) GARANTIA: Em garantia do fiel cumprimento de cada uma das obrigações assumidas neste contrato, e especialmente do pagamento dos alugueis, assinam o presente contrato na qualidade de FIADORES, anteriormente qualificados, e principais pagadores do LOCATÁRIO, obrigando-se, solidariamente com este no cumprimento das cláusulas e condições desta avença e renunciando, expressamente, ao disposto no artigo 827 do novo Código Civil, sendo que tal responsabilidade perdurará até a entrega efetiva e real das chaves do imóvel, inclusive ocorrendo à hipótese prevista no parágrafo único da cláusula décima acima, e é extensiva a toda e qualquer modificação na locação resultante da aplicação do texto legal, ou acordo entre as partes.” – grifo acrescido A situação descrita, portanto, atrai a incidência da exceção prevista no artigo 828, incisos I e II, do Código Civil. A propósito: Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador: I - se ele o renunciou expressamente; II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário; III - se o devedor for insolvente, ou falido. Forte nesses argumentos, tenho como ausente a plausibilidade do direito invocado. Com efeito, a controvérsia deverá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do regular contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator